Tribunal: TJES
Processo: 5003392-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003392-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDEVANILDA NUNES PEREIRA CORREA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003392-20.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: EDEVANILDA NUNES PEREIRA CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária, que se iniciou com o recebimento de uma ligação do número (27) 3383-1800, identificado como pertencente a uma das agências da ré, que resultou em invasão de sua conta e realização de transferências bancárias diversas sem o seu consentimento ou autorização, somando um prejuízo de R$ 5.187,75, razão pela qual requer a imediata restituição dos valores, bem como indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 4943086, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4943082) pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que há culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência do evento danoso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4943080) dispôs que:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR o banco requerido a pagar às autoras a quantia de R$ 5.187,75 (cinco mil e cento e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso do valor (09/11/2021). Condeno ainda o requerido a indenizar a requerente por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local da presente sentença”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Tudo leva a crer, por regra de experiência, que a parte recorrente foi vítima de um golpe, onde o falsário se passou por um funcionário do banco, entrou em contato com o consumidor informando um problema em sua conta, que poderia ser resolvido à distância por um suposto técnico através do acesso remoto em seu aparelho, por meio de um aplicativo, conforme relato constante na reclamação de ID. 4943038.

Realizado o download do aplicativo, o consumidor passou a senha para acesso remoto ao golpista, fez login no seu aplicativo do banco e realizou um PIX de R$ 1,00 para pessoa de sua confiança, oportunidade na qual os golpistas capturaram as credenciais de segurança da conta da Recorrida e passaram a efetuar transações bancárias, que no caso presente causaram prejuízo no valor de R$ 5.187,75 referentes a transferências bancárias realizadas sem o seu consentimento.

Há prova nos autos, apenas, dos comprovantes das transações bancárias realizadas (ID. 4943037); em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrida, que comprovou a realização da transferência mediante a obrigatória autorização por meio de código e dispositivo de segurança, de conhecimento e uso exclusivos do titular da conta (ID. 4943040).

Ademais, o recorrente não demonstrou nos autos que efetivamente acionou os canais oficiais do agente financeiro, tendo apresentado somente o número de telefone da chamada recebida (ID. 4943037). Não obstante, sabe-se que a tecnologia utilizada nos golpes de engenharia social permite aos falsários emular um número de telefone conhecido (spoofing), a exemplo do número telefônico do banco, de forma que os fraudadores ganhem a confiança e enganem a vítima, fato que não há como ser impedido pelo Banestes ou qualquer outra instituição, pois ocorre fora dos domínios do banco.

Saliento que ao ID. 4943056 a empresa recorrente demonstrou diversas postagens nas redes sociais e em seu sítio na internet, bem como alertas e campanhas veiculadas na imprensa, todas alertando os consumidores de possíveis golpes, formas de prevenção e condutas a serem tomadas para aumentar a segurança digital de seus clientes, informando até mesmo que o banco não entra em contato com seus clientes solicitando qualquer informação. Junto à contestação, vasta documentação apontando a regularidade nas transações bancárias, como habilitação de dispositivos móveis, histórico de dispositivos na conta, entre outros.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou seus dados pessoais a falsário que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados pela parte autora, devendo a sentença ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir do voto exarado, tendo em vista que, conforme entendimentos anteriores já expostos em casos semelhantes, considero presente a falha de segurança no caso em espécie, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, sendo caso de responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Portanto, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.